Tribunal: STF
Processo: ADI 1586
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-07
Data de publicação: 1997-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
        SERVIDORES PÚBLICOS. COMPUTAÇÃO E ACUMULAÇÃO DE ACRÉSCIMOS
PECUNIÁRIOS, PARA FINS DE CONCESSÃO DE ACRÉSCIMOS ULTERIORES (INCISO
XVI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 131 E SEUS
PARÁGRAFOS 1º E 2º DA LEI Nº 5.810, DE 24.01.1994, DO ESTADO DO PARÁ.
MEDIDA CAUTELAR.
1.      Estabelecem as normas impugnadas:
            "Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido
        por triênios de efeito exercício, até o máximo de 12 (doze).
             § 1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração
       do cargo, nas seguintes proporções:
             I - aos três anos, 5%;
             ...
             XII - aos trinta e seis anos, 5% - 60%.
             § 2º - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês
             em que completar o triênio, independente de solicitação."
2.      Como se vê do § 1º desse artigo, "os adicionais serão
calculados sobre a remuneração do cargo" e nas proporções e progressões
referidas.
3.      O art. 116 da Lei dispõe que "o vencimento é a retribuição
pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado
em lei. E o art. 118 que "remuneração é o vencimento acrescido das
demais vantagens de caráter permanente, atribuídas pelo exercício do
cargo público".
4.      Sendo assim, não há dúvida de que os adicionais, por triênio de
serviço, no Estado do Pará, numa progressão de 5% a 60%,
cumulativamente, incidem sobre os adicionais anteriores, o que, a um
primeiro exame, parece contrariar o disposto no inciso XIV do art. 37
da Constituição Federal, segundo o qual "os acréscimos pecuniários
percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados,
para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou
idêntico fundamento".
5.      Em tais circunstâncias, a plausibilidade jurídica da ADI parece
evidenciada, como um dos requisitos para a concessão da medida
cautelar.
6.      Assim, também, o outro, qual seja o do "periculum in mora", ou
da alta conveniência da Administração Pública, pois, a se permitir a
cumulação prevista na Lei e durante todo o curso do processo, sérios
serão os percalços financeiros para o Estado, como se demonstrou na
inicial, já que a Lei em questão dispõe sobre o Regime Jurídico Único
de todos os Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará.
7.      Precedentes do S.T.F.: ADI 1.418, RR.EE. nºs 143.817, 168.937,
130.960 e 168.614.
8.      Não há necessidade, porém, de se suspender o § 1º do art. 131,
como se pede na inicial. Basta que se lhe dê uma interpretação conforme
à Constituição Federal, excluídas todas as demais. Ou seja, basta que
se interprete tal parágrafo, como a significar que "os adicionais por
tempo de serviço serão calculados sobre a remuneração do cargo", exceto
sobre os adicionais anteriores por tempo de serviço.
9.      Medida cautelar deferida, em parte, nesses termos, com eficácia
"ex nunc".
10.     Plenário. Decisão unânime.